Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Existência de ação individual anterior com trânsito em julgado. Coisa julgada. Impossibilidade de execução. Apelação conhecida e não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada formada em demanda individual anterior, julgada improcedente, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível executar individualmente título judicial coletivo quando já houve ação individual anterior, com objeto semelhante, julgada improcedente e transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada formada na ação individual impede a rediscussão da matéria em sede de execução da sentença coletiva, sob pena de violação à segurança jurídica.
4. A identidade material entre pedidos e causa de pedir atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada, ainda que a ação coletiva tenha sido ajuizada pelo sindicato.
5. O ajuizamento da ação individual configura renúncia tácita à tutela coletiva, sendo irrelevante a ausência de ciência inequívoca da existência da ação coletiva.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que a coisa julgada formada na demanda individual, mesmo que desfavorável, prevalece sobre os efeitos da sentença coletiva.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 485, V; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045574, 0710932-43.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11.09.2025.